Tribunal: TJDFT
Processo: 0142040-89.2007.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0142040-89.2007.8.07.0001 RECORRENTE: DIRECIONAL ENGENHARIA S/A RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "c", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: Mandado de segurança. ONALT. Cobrança devida para expedição de alvará de construção. Habitação coletiva. Cláusula de reserva de plenário. Modificação de julgamento anterior para adequá-lo ao decidido na AIL 0-68728: denegação da segurança. No recurso especial, a parte recorrente alega violação ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, aponta ofensa ao artigo 22, inciso I, da Constituição Federal, asseverando que a ONALT em si, como limitação do direito de propriedade que consubstancia, não é instituto de direito urbanístico, mas de direito civil. Ressalta que o Distrito Federal não poderia ter legislado sobre o tema, conforme dispõe a referida norma constitucional. Assim, requer seja reconhecida e declarada a inconstitucionalidade da Lei Complementar do DF n° 294/2000, reformando a decisão recorrida para desobrigar a recorrente de promover qualquer recolhimento a título de ONALT. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos regulares. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois “Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art.1022 do CPC/15” (AgInt no REsp 1885201/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 19/11/2020). Melhor sorte não colhe o recurso extraordinário no tocante à mencionada transgressão ao artigo 22, inciso I, da CF, embora a parte recorrente tenha mencionado a existência de repercussão geral da causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Assim, ausente o indispensável prequestionamento, incide o veto dos enunciados 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal (ARE 1256989 AgR, Relatora Min. ROSA WEBER, DJe 14/7/2020). Ademais, ainda que fosse possível transpor o referido óbice legal, o apelo extremo não mereceria prosseguir. Com efeito, para que se pudesse vislumbrar a alegada ofensa ao dispositivo constitucional invocado, seria necessária antes, a análise da matéria à luz de lei local, imune ao recurso extremo por força do enunciado 280 da Súmula do STF. Nesse sentido, confiram-se o ARE 1239489 AgR, Relator: Min. LUIZ FUX, DJe 18/12/2019; o ARE 1222087 AgR, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 6/12/2019, e o RE 1186921 AgR, Relator: Min. EDSON FACHIN, DJe 19/5/2020. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028